Tribunal: STF
Processo: ARE 1515376
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFERIÇÃO SOBRE NATUREZA CIVIL OU TRABALHISTA DA RELAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APELO DESFUNDAMENTADO. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, II, DA CLT NÃO ATENDIDO. O apelo trancado está desfundamentado, no particular, pois não há indicação de violação a qualquer dispositivo de lei federal, da Constituição Federal, contrariedade a verbete sumular ou divergência jurisprudencial válida. Incide, pois, o óbice do artigo 896, §1º-A, II, da CLT. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, sem incidência da multa, antes os esclarecimentos prestados. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RELAÇÃO COMERCIAL PREVISTA NA LEI 11.442/2007. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 896, §1º-A, I e III, DA CLT NÃO ATENDIDOS. A parte recorrente indica trechos insuficientes para o exame da controvérsia porque não trazem todas as premissas e fundamentos adotados pelo Tribunal Regional para a decisão, em descompasso com o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Foram omitidos os trechos em que o TRT, por maioria, delineia fundamentos fáticos e jurídicos relevantes de suas razões de decidir, especialmente a parte em que analisa a prova documental e oral colhida nos autos em que ficou comprovado que a própria ré admitiu que a prestação de serviços não observou os requisitos da Lei 11.442/2007. A transcrição de trecho insuficiente do acórdão regional impede que a recorrente demonstre, de forma analítica, as ofensas e contrariedades apontadas, bem como evidencie a similitude dos julgados indicados para a divergência, conforme exige o art. 896, § 1º-A, III e § 8º, da CLT. Em obiter dictum, ainda que fossem considerados atendidos os requisitos do art. 896, §1º-A, da CLT, o que se cogita hipoteticamente, a pretensão recursal, no aspecto, esbarraria no óbice da Súmula 126 desta Corte, conforme apontado na decisão monocrática. Esclareça-se, portanto, que o presente caso não estaria abarcado pela tese definida pelo STF no julgamento da ADC 48 e ADI 3961, em que se declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 e se definiu que inexiste liame empregatício na prestação de serviços rodoviário de cargas quando preenchidos os requisitos previstos na mencionada lei. No caso concreto, tais requisitos não foram preenchidos de acordo com o quadro fático narrado no acórdão recorrido. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, sem incidência da multa, antes os esclarecimentos prestados.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II; 114, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender incidir a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A verificação da existência das circunstâncias fáticas aptas a reconhecer a existência de um vínculo trabalhista ou vínculo comercial de natureza civil, a ensejar ou não a invocação da competência da Justiça Trabalhista, quando aferida pelas instâncias anteriores, não pode ser revista pela Suprema Corte, por demandar a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;